Tribunal: TRF3
Processo: 0005455-24.2008.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
609/1006)

0005455-24.2008.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005455-24.2008.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: COMERCIO DE VEICULOS TOYOTA TSUSHO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO HIDEAQUI INABA - SP108333-A

APELADO: COMERCIO DE VEICULOS TOYOTA TSUSHO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO HIDEAQUI INABA - SP108333-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA AO LAUDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela União Federal contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante e negou provimento ao reexame necessário em embargos à execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa foi afastada diante da prova pericial que apontou o pagamento do débito por compensação e a adequação de honorários advocatícios por equidade em demanda na qual a Fazenda Pública restou vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado possui liberdade para valorar as provas constantes dos autos, segundo o princípio do livre convencimento motivado, nos termos dos arts. 131, 155 e 165 do CPC/1973.

4. A produção de prova pericial constitui meio adequado quando a análise da controvérsia exige conhecimento técnico ou científico, conforme dispõe o art. 145 do CPC/1973.

5. O processo não pode permanecer indefinidamente suspenso para viabilizar diligências probatórias que incumbem à parte interessada, configurando-se preclusão consumativa diante da reiterada inércia da parte em providenciar manifestação da Receita Federal.

6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/1980, podendo ser afastada mediante prova idônea produzida pela parte executada.

7. O laudo pericial analisou os documentos contábeis e fiscais apresentados, identificando a escrituração de compensações, os créditos utilizados e a integralidade do pagamento do débito exequendo, com base em registros contábeis, DARFs e declarações de DCTF.

8. A perícia concluiu pela existência de pagamento mediante compensação no valor de R$ 37.200,71, restando apenas diferença irrisória de R$ 0,60, circunstância suficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa.

9. A União limitou-se a apresentar manifestação genérica da Receita Federal, sem impugnar especificamente as conclusões técnicas do laudo pericial ou as respostas aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

10. A própria exequente reconheceu inconsistências no débito ao emitir Certidão de Dívida Ativa substitutiva no curso da execução fiscal.

11. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, o art. 20, § 4o, do CPC/1973 autoriza a fixação de honorários por equidade, sendo razoável o arbitramento em R$ 10.000,00 diante do trabalho desenvolvido e da duração do processo superior a vinte anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

13. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa pode ser afastada quando prova pericial demonstra de forma técnica e detalhada o pagamento do débito tributário mediante compensação.

14. A ausência de impugnação específica ao laudo pericial impede o afastamento de suas conclusões, sobretudo quando a parte se limita a alegações genéricas.

15. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que a Fazenda Pública resta vencida, conforme o art. 20, § 4o, do CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o; CPC/1973, arts. 131, 145, 155, 165 e 20, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 6a Turma, ApCiv 5021813-79.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 02.12.2024; TRF3, 6a Turma, AI 5010015-49.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 24.10.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005455-24.2008.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: COMERCIO DE VEICULOS TOYOTA TSUSHO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO HIDEAQUI INABA - SP108333-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO HIDEAQUI INABA - SP108333-A

APELADO: COMERCIO DE VEICULOS TOYOTA TSUSHO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se embargos à execução fiscal ajuizados em face da União Federal.

A r. sentença julgou o pedido inicial procedente (ID 108223994, págs. 03/06).

Foi dado parcial provimento ao recurso de apelação da embargante e negado provimento ao reexame necessário, nos termos do artigo 557, do Código de Processo Civil de 1973 (ID 337230908).

Nas razões de agravo interno (ID 338532534), a União Federal, reitera a subsistência da CDA e argumenta que a Receita Federal forneceu informações que apontam para a improcedência dos embargos à execução fiscal.

Contrarrazões (ID 340322904).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

No mais, as razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

O Magistrado possui liberdade para a avaliação da prova (artigos 131, 155 e 165, do Código de Processo Civil de 1973), segundo seu livre convencimento motivado.

A perícia é o meio de prova reservado para hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico, nos termos do artigo 145, do CPC/73.

No caso dos autos, o Juízo deferiu o sobrestamento, o qual foi primeiramente solicitado em 05/05/2011, para que fosse providenciado pela embargada oitiva da Receita Federal.

Após o transcurso de mais de um ano, solicitou, pela terceira vez, prazo para manifestação da Receita Federal ou, alternativamente, intimação direta da Receita o que foi corretamente indeferido pelo Juízo.

O trâmite processual não pode ficar a mercê da incapacidade das partes de providenciarem as provas que lhe cabem. Trata-se, no caso, de preclusão consumativa.

Ademais, o magistrado entendeu corretamente que a prova pericial satisfez os requisitos de instrução processual.

O lançamento é ato administrativo que se presume válido. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de afastamento mediante prova a cargo do interessado.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. COMBUSTÍVEL. CONTRAPROVA APRESENTADA PELO AUTUADO. RESULTADO DIVERGENTE. INFRAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A Agência Nacional do Petróleo - ANP é uma autarquia especial, instituída pela Lei 9.478/97, com a finalidade de promover a regulação, contratação e fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo.

- Dentre outras atribuições está a de regular e fiscalizar diretamente e de forma concorrente as atividades da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato, conforme disposto no artigo 8o, I, VII e XV, da Lei 9.478/97.

- De acordo com a Portaria ANP no 248/2000 (artigo 7o) deve o posto revendedor manter as amostras-testemunhas do combustível comercializado para verificação da ANP.

- O conjunto probatório demonstra que embora as análises realizadas nas amostras colhidas pela fiscalização, a princípio, tenham apresentado resultado fora dos padrões da ANP, o posto autor requereu a análise da amostra de contraprova, que foram apresentadas pelo posto, cujo resultado atesta a conformidade em relação aos teores de etanol e metanol.

- Tais resultados favoráveis ao posto não foram considerados pela autoridade administrativa, sob o argumento de que não poderiam se tratar das mesmas amostras colhidas na data da fiscalização, tendo em vista a discrepância dos resultados.

- O documento de fiscalização informa que o "envelope da referida amostra não apresentava sinais visíveis de violação e a tampa da amostra também tinha seu lacre intacto. "

- A perícia judicial realizada nestes autos confirmou as conclusões da fiscalização no sentido de que a amostra entregue pelo posto tinha seus lacres íntegros. Observa que o número de lacre e demais dados da amostra conferem quando da realização da diligência.

- Esclarece-se que o fiscal faz a coleta de amostras "prova" e "contraprova" ficando esta última de posse do posto autuado.

- A adulteração da amostra de prova ou contraprova, não pode ser presumida. Eventual irregularidade ou falsidade deve estar devidamente comprovada, cujo ônus incumbe à ANP, não podendo o resultado obtido pela análise ser desconsiderado, com fundamento nesse argumento.

- Havendo dúvida em relação à idoneidade da amostra de contraprova deveria a ANP providenciar nova coleta, ou reanalisar a amostra originalmente colhida, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que não há como subsistir o auto de infração neste aspecto.

- A título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença, deve ser majorada do valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021813-79.2018.4.03.6100, julgado em 02/12/2024, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Posto de Serviços Automotivos e Comércio de Combustíveis Paris Eireli em face da decisão proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada perante o juízo da 01a Vara Federal Cível de São Paulo/SP, contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, que rejeitou seu pedido de tutela de urgência, pela qual objetiva obstar a manutenção de seu nome junto ao Cadastro de Reincidentes da ANP e ao CADIN e a Inscrição da Dívida Ativa, suspendendo-se, consequentemente, a exigibilidade do crédito tributário oriundo do processo administrativo no 48620.000178/2017-36 e a Execução Fiscal no. 5023235- 32.2021.4.03.6182, em trâmite perante a 12a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo.

2. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, autarquia instituída pela Lei n. 9.478/97 , tem por finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis.

3. Alega o agravante que preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, assentando que o fumus boni juris resta demonstrado, eis que comprovou na esfera administrativa, por meio de perícia na amostra de contraprova, que o combustível coletado pela fiscalização estava dentro das especificações legais.

4. A discrepância entre os laudos das provas e contraprovas, por si só, não possui o condão de, neste momento processual, abalar os atos administrativos praticados pela autarquia. O resultado obtido na análise da contraprova foi avaliado pela autarquia que concluiu que as discrepâncias apresentadas são extremamente significativas sob o ponto de vista analítico e incompatíveis com o que se espera para amostras idênticas, concluindo não ser razoável associar as diferenças nos resultados a fatores de ordem natural, podendo não se tratar do mesmo combustível.

5. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela agravante, especialmente considerando que suas alegações demandam contraditório e dilação probatória. Precedentes TRF3.

6. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010015-49.2022.4.03.0000, julgado em 24/10/2022, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES)

No caso concreto, houve produção de prova pericial, a qual se debruçou sobre os documentos constantes dos autos e foi conclusiva em favor da embargante (ID 108224009, págs. 139/154).

Vale destacar o seguinte trecho da sentença:

“O laudo pericial, sobre o qual as partes tiveram oportunidade de se manifestar, traz respostas aos quesitos formulados pelo Juízo e pela Embargante, confirmando a escrituração do pagamento do crédito exequendo mediante compensação, apontando as espécies de créditos utilizados para compensar e a integralidade do pagamento, conforme transcrição:"

(...) Afirmativa é a resposta no que concerne aos itens anotados sob "Compensado" da Planilha de Anexo "B" elaborados pela perícia. A Embargante apresentou a esta perícia, cópias de folhas do livro RAZÃO GERAL contendo escrituração de lançamentos relativos à compensação dos créditos exequendos conforme documentos n.os 005 a 015, discriminados nos sub-itens ...."

(...)

A Embargante utilizou-se de créditos gerados por recolhimentos DARF sob código 2362 - Demais Empresas/Estimativa venc. 20/02/95 no valor de R$25.365,37 à título de IRPJ s/ lucro estimado - janeiro/95 - recolhido em 20/02/95 (fl.37 dos autos dos embargos); e venc. 20/03/95 no valor de R$ 26.811,80 à título de IRPJ s/ lucro estimado - Fev/95 - recolhido em 20/03/95 (fl. 38 dos autos de Embargos), que totaliza R$52.177,17, bem assim como de IRPJ Saldo Negativo de 31/12/95.

(...)

As DCTFs apensas pela Embargante aos autos de embargos, demonstram que a compensação foi integral.

Verifica-se, também, que as compensações foram declaradas ao órgão lançador, conforme resposta ao quesito 4, formulado por este Juízo:

"Afirmativa é a resposta. Através de entrega de DCTFs 1.0, 2.1, 5, 5.1 e 6.0 apensadas aos autos de Embargos, conforme descritas nas Planilhas de Anexo de Anexo "A" e "B", cujas DCTFs, não o foram imputados pela SRF"

Quando formulou quesitos, a Embargante indagou, quanto ao IRRF de março, abril e maio de 1999 e IRRF junho de 1999, se foi apurado prejuízo contábil e fiscal ao final do exercício de 1995 (apontando valores); se foi recolhido antecipadamente IR por estimativa; se, após, constatado prejuízo fiscal, os valores recolhidos antecipadamente foram utilizados pela Embargante para liquidar o crédito fiscal, mediante compensação, e se suficiente para liquidação do crédito exequendo (fls.150). Sobre tais indagações, respondeu afirmativamente a perícia (fls.151).

No tocante ao IRRF de julho de 1999, a embargante formulou quesito (n.4), questionando se houve pagamento mediante compensação, se tal pagamento foi informado, bem como, em razão de equívoco no tipo de crédito, se foi apresentada DCTF Retificadora e, quanto, quesito n.5, quanto ao IRRF referente a agosto de 1999 e IRRF de setembro de 1999, se houve pagamento mediante compensação, bem como informação ao órgão lançador (fls.151). Todas as respostas foram afirmativas.

Assim, conforme "resultado da apuração dos valores", a conclusão foi da existência de pagamento mediante compensação de R$37.200,71, e ausência de recolhimento da ínfima quantia de R$0,60 (sessenta centavos).

Por fim, cumpre anotar que a própria Exequente, ao menos em parte, reconheceu que o débito originário não estava correto, pois em setembro de 2012 emitiu Certidão de Dívida Ativa substitutiva, juntando-a aos autos da Execução Fiscal em novembro de 2012 (fls.108/121).”

A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida.

A prova pericial aponta um a um os itens considerados para fins de verificação da devida compensação e pagamento dos débitos exequendos.

Frise-se, que em seu recurso, a embargada, ora apelante, apenas apresenta manifestação da Receita Federal e pugna de maneira geral pela manutenção da liquidez e certeza do título executivo.

Não apresenta impugnações às respostas específicas do laudo pericial o qual respondeu perguntas diretas formuladas tanto pela parte embargante quanto pelo próprio Juízo.

No caso concreto a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa foi afastada.

No que tange ao pedido referente aos honorários, o valor da causa foi fixado em R$ 106.971,03, em 11/03/2008 (ID 108224009, págs. 07). Corrigidos pela Selic, índice aplicável aos débitos tributários, o valor alcançaria o patamar de R$ 550.546,42, em 20/09/2025, conforme consulta eletrônica.

Contudo, o artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil autorizava a fixação de verba honorária por equidade nas causas em que "vencida a Fazenda Pública".

É a hipótese dos autos.

Assim, considerado o trabalho realizado e a duração do processo (vinte e dois anos), entendo razoável fixar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA AO LAUDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela União Federal contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante e negou provimento ao reexame necessário em embargos à execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa foi afastada diante da prova pericial que apontou o pagamento do débito por compensação e a adequação de honorários advocatícios por equidade em demanda na qual a Fazenda Pública restou vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado possui liberdade para valorar as provas constantes dos autos, segundo o princípio do livre convencimento motivado, nos termos dos arts. 131, 155 e 165 do CPC/1973.

4. A produção de prova pericial constitui meio adequado quando a análise da controvérsia exige conhecimento técnico ou científico, conforme dispõe o art. 145 do CPC/1973.

5. O processo não pode permanecer indefinidamente suspenso para viabilizar diligências probatórias que incumbem à parte interessada, configurando-se preclusão consumativa diante da reiterada inércia da parte em providenciar manifestação da Receita Federal.

6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/1980, podendo ser afastada mediante prova idônea produzida pela parte executada.

7. O laudo pericial analisou os documentos contábeis e fiscais apresentados, identificando a escrituração de compensações, os créditos utilizados e a integralidade do pagamento do débito exequendo, com base em registros contábeis, DARFs e declarações de DCTF.

8. A perícia concluiu pela existência de pagamento mediante compensação no valor de R$ 37.200,71, restando apenas diferença irrisória de R$ 0,60, circunstância suficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa.

9. A União limitou-se a apresentar manifestação genérica da Receita Federal, sem impugnar especificamente as conclusões técnicas do laudo pericial ou as respostas aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

10. A própria exequente reconheceu inconsistências no débito ao emitir Certidão de Dívida Ativa substitutiva no curso da execução fiscal.

11. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, o art. 20, § 4o, do CPC/1973 autoriza a fixação de honorários por equidade, sendo razoável o arbitramento em R$ 10.000,00 diante do trabalho desenvolvido e da duração do processo superior a vinte anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

13. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa pode ser afastada quando prova pericial demonstra de forma técnica e detalhada o pagamento do débito tributário mediante compensação.

14. A ausência de impugnação específica ao laudo pericial impede o afastamento de suas conclusões, sobretudo quando a parte se limita a alegações genéricas.

15. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que a Fazenda Pública resta vencida, conforme o art. 20, § 4o, do CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o; CPC/1973, arts. 131, 145, 155, 165 e 20, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 6a Turma, ApCiv 5021813-79.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 02.12.2024; TRF3, 6a Turma, AI 5010015-49.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 24.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão